Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENVIADO VIA CORREIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. E, deferida a citação pelo correio, e sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ademais, nos condomínios edilícios, em regra, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
2. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa que, ao receber o mandado de citação, não opõe qualquer ressalva ou objeção.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.